Tribunal: TJDFT
Processo: 0746830-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CUMPRIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PAGAMENTO DA PARCELA EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TESE ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. o art. 3o, §2o do Decreto-Lei no 911/69 determina que, no prazo de 05 dias após executada a liminar de busca e apreensão, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. 1.1. No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.418.593, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 722), ficando definido que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
2. O simples pagamento da parcela em atraso em data anterior ao ajuizamento da ação não é capaz, por si só, a afastar a existência de mora no adimplemento do contrato, quando verificado que o recorrente permanece inadimplente em relação a parcelas com vencimento em datas posteriores.
3. A discussão relativa à legalidade do contrato entabulado pelas partes deve ser adequadamente analisada pelo Juízo a quo, tendo em vista que a matéria debatida é inerente à contestação apresentada pelo réu, não podendo ser transportada para o ambiente recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.